Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-03.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001069-03.2019.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), DANIEL LUCAS DE MOURA ROSSETI - CPF: 048.831.391-07 (APELADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO – INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS NO ADITAMENTO PERANTE O SISFIES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO

I.
A modificação de tese defensiva em sede de apelação caracteriza inovação recursal e acarreta o não conhecimento do tópico inovador, a rigor do art. 1.014 do CPC.

II. A inscrição irregular em cadastros de proteção ao crédito, por dívida considerada inexistente, caracteriza dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S/A
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante alega que o débito impugnado pelo autor decorre da revogação da bolsa “Educamais”, que abrangia 50% das mensalidades universitárias, em virtude da vedação da cumulação do benefício com o FIES. Sustenta que houve, ao menos, culpa concorrente por parte do autor, que teria validado as informações registradas no sistema, anuindo com a redução do valor coberto pelo FIES. Ao final, defende a inocorrência de dano moral e postula, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de inovação recursal no tópico relativo à cumulação de benefícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se, ao julgar
procedentes
os pedidos formulados na inicial da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, proposta em face da
Editora e Distribuidora Educacional S/A
, o sentenciante agiu ou não acertadamente.

Preliminarmente, é de ser acolhida a preliminar de inovação recursal.

Com efeito, o art. 1.014 do CPC veda a arguição, em sede de apelação, de questões de fato não propostas no juízo inferior; ressalvada a comprovação de que a alegação extemporânea é motivada por força maior.

O dispositivo referenciado veda a prática denominada como inovação recursal.

Sobre o tema, discorrem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 2228):

“Inovação recursal.
A norma
proíbe a alegação de questões novas de fato no procedimento recursal
da apelação. Ao recorrente e recorrido também é
vedado propor
demanda nova
(modificação da causa de pedir e/ou do pedido)
. (...)

O sistema da proibição de inovar incide sobre as questões de fato dispositivas, sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se
ex officio
, levantadas pela primeira vez no recurso de apelação por quem já era parte no processo.”

No caso, a apelante alterou, após a prolação da sentença, a sua tese defensiva, alegando-a de forma inovadora em sede de apelação.

Isso porque, na contestação, não houve qualquer menção à tese de impossibilidade de cumulação da bolsa “Educa Mais” com o FIES. Na peça defensiva, a ré se limitou a alegar que a cobrança impugnada decorreu de omissão do próprio aluno, que, supostamente, deveria aditar o financiamento estudantil no sítio eletrônico do SisFies (id. 158307421).

Assim, deixo de conhecer da tese inovadora.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Não há que se falar em culpa concorrente, na medida em que a responsabilidade de preenchimento dos dados da renovação e do valor das semestralidades no SisFies é exclusiva da instituição de ensino, através da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), como se infere dos termos de “Aditamento Simplificado de Contrato de Financiamento que acompanham a inicial, bem como das informações fornecidas no sítio eletrônico do FNDE, bem aquilatadas na sentença.

A responsabilidade da instituição de ensino em promover o adequado aditamento perante o SisFies já foi reconhecida em julgado desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA –
ADITAMENTO AO FIES – PRAZO EXPIRADO - EQUÍVOCO DA RÉ
– FALHA COMPROVADA – MATRÍCULA AUTORIZADA EM TUTELA ANTECIPADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. As demandas que envolvem atos de mera gestão de instituição particular de ensino superior são de competência da Justiça Comum Estadual.

Demonstrada a falha da ré no prazo estabelecido para o aditamento no FIES, deve ser julgada procedente a obrigação de fazer, visto que se trata de relação de consumo e foi concedida a inversão do ônus da prova.
Concedida a tutela antecipada, não é devido o dano moral nas cobranças indevidas ou se negada a realização de matrícula com fundamento em suposto débito, exceto quando houver circunstâncias excepcionais que acarretem violação ao direito da personalidade ou se enviado o nome do indivíduo aos cadastros de proteção ao crédito.”

(N.U 1024603-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

Superado esse obstáculo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação de dívida considerada inexistente caracteriza dano moral
in re ipsa
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O BANCO E A PARTE AUTORA –
FORTES INDICATIVOS DE FRAUDE BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos causados ao cliente. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ. 3. Independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), cumpria ao Banco demonstrar e provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora (CPC/73, art. 333, II; CPC/15, 373, II).
4. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).
5. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.”

(TJMT. N.U 0000097-98.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Noutro giro, com relação ao valor indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

A esse respeito, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano e as condições socioeconômicas das partes, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), é compatível com as finalidades almejadas, merecendo ser mantida.

Ante o exposto,
conheço em parte
e
nego provimento
ao recurso de apelação, majorando os honorários ao patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023